Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-49.2020.8.11.0020
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1001655-49.2020.8.11.0020.
Origem: Juizado Especial Cível de Alto Araguaia.
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Recorrido: JOÃO BATISTA GUIMARÃES BARBOSA.
Data do Julgamento: 21/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - DESMEMBRAMENTO DO VALOR DA FATURA COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM IMPLICAR A ALTERAÇÃO DO VALOR FINAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA CONSUMIDORA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.
2. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. No caso, restou comprovado que as cobranças efetuadas pela reclamada foram devidas.
4. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em indenização por danos materiais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001655-49.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA GUIMARAES BARBOSA - CPF: 304.168.501-97 (RECORRIDO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO - CPF: 531.427.801-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022